Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.FORNECIMENTODEMEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USOOFFLABEL. ADALIMUMABE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
2. Uma vez demonstrada a necessidade do fornecimento da medicação ADALIMUMABE para tratamento da saúde do apelado, imperioso seu custeio pelo Estado.
3. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
3. Apenas na hipótese de o medicamento não ser registrado na ANVISA é que se torna indispensável a presença da União no polo passivo da demanda, o que não retrata o caso dos autos, já que o medicamento ADALIMUMABE possui registro na Anvisa.
4. Apelação conhecida e desprovida.